Tribunal: TJSP
Processo: 1002312-30.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículos – Ação revisional - Sentença de procedência parcial para afastar a cobrança do seguro prestamista – Inconformismo do réu – Parcial acolhimento quanto à distribuição das verbas de sucumbência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Seguro de proteção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículos – Ação revisional - Sentença de procedência parcial para afastar a cobrança do seguro prestamista – Inconformismo do réu – Parcial acolhimento quanto à distribuição das verbas de sucumbência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Seguro de proteção financeira - Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) – Cobrança afastada, gerando, contudo, a sucumbência mínima do réu diante dos diversos pedidos apontados na inicial – Sentença parcialmente reformada para atribuir apenas à autora o pagamento das verbas de sucumbência– Recurso provido parcialmente.